Tribunal: STM
Processo: 7000902-06.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº
10.826/03. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. AUSÊNCIA. COAUTORIA. NÃO
CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ART. 182 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A tese de aplicação dos institutos despenalizadores previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é
matéria imbricada ao mérito do Recurso, razão pela qual não deve ser conhecida, sendo analisada
na parte meritória, em observância ao art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar. Preliminar não conhecia. Decisão unânime.
II - A aplicação dos institutos previstos na Lei nº 11.343/06 se mostra inadmissível nesta Justiça
Castrense, em razão do critério da especialidade e tendo em vista os valores e os bens jurídicos
tutelados pelo art. 290 do CPM, além de ser tema já pacificado pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal.
III - A edição da Lei nº 13.491/17 não tem o condão de modificar a situação do usuário perante o
Código Penal Militar, tendo em vista o enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso
I, do CPM.
IV - Para que seja configurado o concurso de agentes, é indispensável a presença de quatro
requisitos, sendo eles: pluralidade de agentes e de condutas; relevância causal das condutas;
liame subjetivo entre os agentes; e identidade de infração penal. Inexistindo o liame subjetivo
entre os agentes, mostra-se impossível caracterizar o concurso de pessoas.
V - Não sendo possível comprovar a existência do vínculo psicológico entre os agentes, deve ser
proferido decreto absolutório, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
VI - A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou revista pessoal não ofende os
dispositivos previstos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
VII - Para que seja aplicado o princípio da Bagatela Imprópria, reconhecendo-se a desnecessidade
da aplicação de pena, é necessário que sejam analisados: a personalidade do agente voltada ao
convívio social, a colaboração com a justiça, a reprovabilidade do comportamento, o
reconhecimento da culpa, entre outros aspectos.
VIII - Recursos de Apelação conhecidos. Primeiro recurso defensivo parcialmente provido.
Segundo recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
26/08/2022 18:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661359822717679247031543411&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 10/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000902-06.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WHELYSON ACELINO DA SILVA COSTA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006,
DE MODO A INCIDIR AO PRESENTE CASO, O RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA E ABSOLVER O EX-SD WHELYSON ACELINO DA SILVA COSTA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, COM FUNDAMENTO
NO ART. 439, ALÍNEA "C", DO CPPM, MANTENDO-SE A SUA CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM,
CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM,
OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS
TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, E MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA; E, AINDA, DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA QUE
CONDENOU O EX-SD EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COMO
INCURSO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

26/08/2022 18:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661359822717679247031543411&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000902-06.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WHELYSON ACELINO DA SILVA COSTA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/06.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. CONCURSO DE AGENTES.
LIAME
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA.
COAUTORIA.
NÃO
CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. ILICITUDE DA
BUSCA PESSOAL. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A tese de aplicação dos institutos despenalizadores previstos no art.
28 da Lei nº 11.343/06 é matéria imbricada ao mérito do Recurso,
razão pela qual não deve ser conhecida, sendo analisada na parte
meritória, em observância ao art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. Preliminar não conhecia. Decisão unânime.
II - A aplicação dos institutos previstos na Lei nº 11.343/06 se mostra
inadmissível nesta Justiça Castrense, em razão do critério da
especialidade e tendo em vista os valores e os bens jurídicos tutelados
pelo art. 290 do CPM, além de ser tema já pacificado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
2/27
III - A edição da Lei nº 13.491/17 não tem o condão de modificar a
situação do usuário perante o Código Penal Militar, tendo em vista o
enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, do CPM.
IV - Para que seja configurado o concurso de agentes, é indispensável
a presença de quatro requisitos, sendo eles: pluralidade de agentes e de
condutas; relevância causal das condutas; liame subjetivo entre os
agentes; e identidade de infração penal. Inexistindo o liame subjetivo
entre os agentes, mostra-se impossível caracterizar o concurso de
pessoas.
V - Não sendo possível comprovar a existência do vínculo psicológico
entre os agentes, deve ser proferido decreto absolutório, em
homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
VI - A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou
revista pessoal não ofende os dispositivos previstos nos arts. 180 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar.
VII - Para que seja aplicado o princípio da Bagatela Imprópria,
reconhecendo-se a desnecessidade da aplicação de pena, é necessário
que sejam analisados: a personalidade do agente voltada ao convívio
social, a colaboração com a justiça, a reprovabilidade do
comportamento, o reconhecimento da culpa, entre outros aspectos.
VIII - Recursos de Apelação conhecidos. Primeiro recurso defensivo
parcialmente provido. Segundo recurso defensivo desprovido. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu não conhecer da
preliminar defensiva de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de modo a
incidir ao presente caso, o reconhecimento do Princípio da Insignificância, por falta
de amparo legal. No mérito, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento
parcial ao Apelo Defensivo para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd
WHELYSON ACELINO DA SILVA COSTA do crime previsto no art. 14 da Lei nº
10.826/03, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, mantendo-se a sua
condenação pela prática do crime descrito no art. 290, "caput", do CPM,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas
no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
3/27
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM, e mantendo os demais termos da Sentença; e, ainda, decidiu, por
unanimidade, conhecer e negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter a
Sentença que condenou o ex-Sd EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA como
incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União, em favor dos ex-Sd Ex WHELYSON ACELINO DA SILVA COSTA e
EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que
condenou o primeiro como incurso no art. 290, caput, do CPM e no art. 14 da Lei nº
10.826/03, na forma dos artigos 53, caput, e 79, ambos do Código Penal Militar, à
pena de 3 (três) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e com
o direito de apelar em liberdade; e o segundo como incurso no art. 14 da Lei nº
10.826/03 c/c o art. 53, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
2. A Denúncia narra que os fatos ocorreram da seguinte forma:
"Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra o SD
EV EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e SD EV WHELYSON
ACELINO DA SILVA, conforme fl. 1, em razão do primeiro ter sido
flagrado no interior do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º
BEC) portando um revólver calibre 32 e o segundo com 60g de
maconha.
Com o compulsar dos autos, os denunciados se dirigiram até o corpo
da guarda para cumprir o expediente do turno vespertino. Outrossim,
o 3º Sgt Rezendo Júnior, comandante da guarda, acompanhado do 3º
Sgt Lucas Santos, conduziram os militares supraqualificados até a
sala do oficial de dia para que fosse realizada a revista de praxe.
Após o cumprimento de tal averiguação, foi encontrado com o SD EV
ACELINO substância análoga a maconha. Conforme o resultado
pericial, vide Laudo Nº 509/2019 da Superintendência de Polícia
Federal no Estado do Piau, contatou-se a presença de substâncias
canabinóides no material vegetal ora questionado (fls. 61/64).
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
4/27
Em conformidade com a sinopse fática, foi realizado a revista no Sd
Emerson pelo Major Sérvio em conjunto com o 2º Ten Gomes, oficial
de dia na data do fato e encarregado do Auto de Prisão em Flagrante
ora apurado. Durante o procedimento de inspeção, foi encontrado na
calça do denunciado um revólver calibre 32, sendo-lhe conferida
imediata voz de prisão pelo porte ilegal de arma de fogo, conforme fl.
18.
Por intermédio do laudo Nº 065/2020 da Superintendência de Polícia
Federal no Estado do Piauí, constatou-se que apesar da arma de fogo
questionada não apresentar capacidade de efetuar disparos em ação
dupla, verifica-se que a mesma possui eficiência para realizar
disparos em ação simples (fl. 87), tornando inconteste a materialidade
criminosa dos fatos ora apurados.
Por derradeiro, em sede de inquirição, o SD EV Emerson afirma que
saiu do batalhão por volta de 12h20 e foi para a casa do SD Acelino
em sua parceria. Outrossim, indaga o SD Emerson: "rapaz você está
com o ferro aí?" (fl. 18), logo após de ter lhe sido exibido uma arma.
O SD EV Emerson afirma que acreditava não haver problemas em
carregar a arma consigo, caso explicasse que não a pertencia, motivo
no qual estava certo de que adentraria em área militar sem problemas.
Ad argumentantum tantum, a análise fática torna cognoscível a
presença dos três requisitos objetivos para o concurso de agentes,
sejam eles: a existência de dois ou mais agentes; relação de
causalidade material entre as condutas; e vínculo de natureza
psicológica. A partir da oitiva do SD EV Emerson, no que se refere ao
porte de arma, torna-se nítido a existência do liame subjetivo entre os
agentes, tendo ambos concorrido para o crime, devendo, portanto,
incidir nas penas cominadas na medida de sua culpabilidade. O
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:
Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento
jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado
para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas
corpus de ofício. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826 /2003). ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE
PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMUM.
ADMISSIBILIDADE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O crime
previsto no artigo 14 da Lei 10.826 /2003 é comum, podendo ser
cometido por qualquer pessoa. 2. Não se exigindo qualquer qualidade
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
5/27
especial do sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso
de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando
plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente
porta a arma de fogo incorre nas penas do delito em comento. 3.
Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é
possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a
prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua
participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Precedentes.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO.
REPRIMENDA BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. 1. Não se vislumbra interesse de agir no que se
refere à almejada redução da sanção imposta ao acusado, uma vez
que no aresto objurgado sua pena-base foi fixada no mínimo legal.
PENA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. CIRCUNST NCIAS(sic) JUDICIAIS QUE AUTORIZAM A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA QUE NÃO SE
OPEROU EM VIRTUDE DA PRÁTICA DO MESMO TIPO DE
ILÍCITO. PERMUTA SUFICIENTE PARA A REPRESSÃO E
PREVENÇÃO DA CONDUTA INCRIMINADA. EXEGESE DO § 3º
DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL . COAÇÃO DEMONSTRADA.
1. (Grifo Nosso)
Ante o fato axiomático, a conduta dos denunciados SD EV
WHELYSON ACELINO DA SILVA e SD EV EMERSON RODRIGUES
DE OLIVEIRA além lhes ensejarem responsabilidade penal, ferem
profundamente o pundonor militar e os princípios basilares das
Forças Armadas, tal como a hierarquia e disciplina, razão no qual o
Parquet das Armas requer, após recebida e autuada a presente
denúncia, sejam os militares supracitados submetidos ao processo e
julgamento perante o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, prosseguindo- se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.
Assim, por tudo exposto, a conduta dos denunciados incidem, por
conta da novel Lei nº 13.491, de 13.10.17, nos seguintes tipos penais:
SD EV WHELYSON ACELINO DA SILVA - como autor do crime
previsto no art. 290 do Código Penal Militar e partícipe no crime
previsto no art. 14 da Lei Nº 10.826/2003, nos termos do art. 9º do
CPM;
SD EV EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA como autor no crime
previsto no art. 14 da Lei Nº 10.826/2003, nos termos do art. 9º do
CPM. [...]" (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000027-
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
6/27
61.2020.7.10.0010).
3. A denúncia foi recebida em 16/4/2020 (Evento 1 doc. 2, do Processo
nº 7000027- 61.2020.7.10.0010).
4. O material encontrado em posse do ex-Sd EV WHELYSON
ACELINO DA SILVA foi apreendido e devidamente registrado em Termo de
Apreensão, no qual consta como descrição "(...) material de características de
substância entorpecente (cor cinza escura)." (Evento 1, doc 4, fl. 6, do Processo nº
7000150-93.2019.7.10.0010).
5. De igual modo, a arma de fogo que estava em posse do ex-Sd EV
EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA foi apreendida e registrada em Termo de
Apreensão, no qual consta como descrição "Uma arma de fogo, calibre 32, marca
TAURUS." (Evento 1, doc 4, fl. 6, do Processo nº 7000150-93.2019.7.10.0010).
6. Os autos foram devidamente instruídos com Laudo de Perícia
Criminal Federal, o qual concluiu que o material submetido à análise contém a
planta Cannabis sativa Linneu (maconha), com a identificação do Tetraidrocanabinol
(THC) e de outros canabinóides em sua composição (Evento 2 do Processo nº
7000150-93.2019.7.10.0010).
7. Foi elaborado Laudo de Perícia Criminal Federal (Balística) em
relação à arma de fogo apreendida, do tipo revólver, calibre 32, marca TAURUS,
número de série 223891, tendo sido concluído que a arma é eficiente para realizar
disparos apenas em ação simples, além de não possuir registro no Sistema Nacional
de Armas (SINARM) (Evento 56, doc. 1, do Processo nº 7000150-
93.2019.7.10.0010).
8. Os acusados foram devidamente citados mediante carta precatória
em 27/7/2020 (Evento 19 do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010).
9. O Órgão Ministerial arrolou na Denúncia como testemunhas:
a) 2º Tenente Isaias Vinícius Gomes Lima, inquirido em 1º/9/20
(Evento 37, vídeos 1-2, do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010);
b) 2º Tenente Adriano Borges Costa, inquirido em 1º/9/20 (Evento 37,
vídeos 3-4, do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010);
c) 3º Sargento Robson de Sousa Rezende Júnior inquirido em 1º/9/20
(Evento 37, vídeo 5, do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010).
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
7/27
10. Requereu, ainda, a oitiva do 3º Sargento Lucas Santos da Cunha,
tendo sido qualificado e inquirido em 21/1/21 (Evento 89 do Processo nº 7000027-
61.2020.7.10.0010).
11. Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU informou não ter
conseguido efetuar contato com o acusado Whelyson Acelino da Costa Silva.
Quanto ao acusado Emerson Rodrigues de Oliveira, informou não haver rol de
testemunhas a indicar (Evento 95 do Processo nº 7000027- 61.2020.7.10.0010).
12. Durante a sessão de qualificação e interrogatório dos acusados,
realizada em 20/7/2021, o acusado Whelyson Acelino da Costa Silva exerceu o seu
direito constitucional de permanecer em silêncio (Evento 138, doc. 2, do Processo nº
7000027-61.2020.7.10.0010). Por sua vez, o acusado Emerson Rodrigues de
Oliveira foi inquirido, esclarecendo como ocorreram os fatos (Evento 138, docs. 3 e
4, do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010).
13. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a
Defesa Pública renunciaram ao prazo previsto no referido dispositivo legal, nada
requerendo (Evento 136 do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010).
14. Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense ratificou os pedidos
formulados na Denúncia, por entender que o conjunto probatório produzido durante
a instrução processual confirma as condutas criminosas narradas na Exordial
Acusatória (Evento 141 do Processo nº 7000027- 61.2020.7.10.0010).
15. Representando o acusado Whelyson Acelino da Costa Silva, a
DPU apresentou Alegações Escritas, requerendo, preliminarmente , a aplicação do
art. 28 da Lei nº 13.343/06 ao acusado, com o consequente reconhecimento do
Princípio da Insignificância, de modo a absolver o acusado por atipicidade da
conduta, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. No mérito, quanto ao crime
previsto no art. 290, caput, do CPM, pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade
da aplicação de pena ao acusado, sustentada na aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria. Com relação ao crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, pleiteou
pela absolvição por ausência de provas, com fundamento no art. 439, alínea "c", do
CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante prevista no art. 72,
inciso I, do CPM, em razão de o acusado ser menor de 21 (vinte e um) anos na data
do crime (Evento 148 do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010).
16. Por sua vez, a DPU, representando o acusado Emerson Rodrigues
de Oliveira, preliminarmente, requereu a conversão do feito em proposta de acordo
de não persecução penal. No mérito, pugnou pela nulidade do processo, aplicando-
se a teoria dos frutos da árvore envenenada, com a absolvição do acusado com
fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM. Requereu, ainda, pela absolvição do
acusado, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, em face do Princípio da
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
8/27
Bagatela Imprópria. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da atenuante
prevista no art. 72, inciso I, do CPM, em razão de o acusado ser menor de 21 (vinte
e um) anos na data do crime (Evento 153 do Processo nº 7000027-
61.2020.7.10.0010).
17. Em Sentença publicada em 11/10/2021, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, por unanimidade, decidiu julgar
procedente a Denúncia para: condenar o ex-Sd Ex Whelyson Acelino da Costa Silva
como incurso nos crimes previstos no art. 290, caput, do CPM e no art. 14 da Lei
10.826/03, na forma do art. 53, caput, e 79, ambos do CPM à pena de 3 (três) anos
de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em
liberdade; e para condenar o ex-Sd Ex Emerson Rodrigues de Oliveira como incurso
no art. 14 da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 53, caput, do CPM à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em
liberdade (Evento 174 do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010).
18. Inconformada, a DPU, representando o ex-Sd Ex Whelyson
Acelino da Costa Silva, interpôs o presente Recurso de Apelação, para,
preliminarmente, requerer que seja aplicado o art. 28 da Lei 11.343/06 ao presente
caso, de modo a incidir o reconhecimento do Princípio da Insignificância, para
absolver o Apelante com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. No mérito,
requer a absolvição do Apelante com relação ao crime descrito no art. 14 da Lei nº
10.826/03, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM, alegando a ausência de
provas no tocante à existência do liame subjetivo de que tenha concorrido para a
prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Evento 1, doc.
11).
19. Por seu turno, a DPU, atuando em defesa do ex-Sd Ex Emerson
Rodrigues de Oliveira, requer seja declarada a ilicitude da busca pessoal, da
confissão e das demais provas derivadas delas, com base no art. 500, inciso IV, do
CPPM, para absolver o Apelante por ausência de provas, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM. Requer, ainda, a reforma da Sentença para que seja
aplicado o Princípio da Bagatela Imprópria e dispensa a pena aplicada (Evento 1,
doc. 12).
20. Em Contrarrazões, o MPM rechaçou as teses defensivas,
requerendo o não acolhimento dos Recursos interpostos pela DPU, para manter in
totum a Sentença recorrida (Evento 1, doc. 13).
21. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra do Dr. Alexandre Concesi, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifesta-se pela rejeição da preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
9/27
arguida pela Defesa do ex-Sd Ex Whelyson Acelino da Costa Silva e, no mérito,
pelo desprovimento dos recursos defensivos, mantendo-se a Sentença vergastada por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 7).
É o Relatório.

VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente. Portanto,
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria
Pública da União, em favor dos ex-Sd Ex WHELYSON ACELINO DA SILVA
COSTA e EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que
condenou o primeiro como incurso no art. 290, caput, do CPM e no art. 14 da Lei nº
10.826/03, na forma dos artigos 53, caput, e 79, ambos do Código Penal Militar, à
pena de 3 (três) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e com
o direito de apelar em liberdade; e o segundo como incurso no art. 14 da Lei nº
10.826/03 c/c o art. 53, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
- Do Recurso do ex-Sd Ex WHELYSON ACELINO DA SILVA
COSTA
Preliminar de Aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06
3. Preliminarmente, a DPU requer a aplicação do art. 28 da Lei
11.343/06 ao presente caso, de modo a incidir o reconhecimento do Princípio da
Insignificância, para absolver o Apelante com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, concluindo que a conduta de portar substância entorpecente praticada pelo
Apelante não teria produzido efeitos significativos no âmbito jurídico e social
passíveis de punição pelo Direito Penal.
4. Considerando que a matéria está imbricada com o mérito, o assunto
será enfrentado durante a análise meritória do presente Recurso de Apelação, na
forma do art. 81, § 3º, do RISTM.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
10/27
5. Por essas razões, não conheço da preliminar suscitada pela DPU por
falta de amparo legal.
Mérito
6. No mérito, a DPU requer a absolvição do Apelante, com fulcro no
art. 439, alínea “b”, do CPPM, sustentando a necessidade de aplicação do art. 28 da
Lei 11.343/06, de modo a incidir o Princípio da Insignificância, excluindo a
tipicidade material. Pretende ainda a absolvição do Apelante com relação ao crime
descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM,
alegando a ausência de provas no tocante à existência do liame subjetivo de que
tenha concorrido para a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido.
7. Assiste parcial razão à Defesa Pública.
- Da posse de entorpecente - art. 290, caput, do CPM
8. Nota-se que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código Penal
Militar, além de ser a saúde, é também a incolumidade pública, título no qual a
reprimenda está inserida. Sendo assim, está clara a definição do bem jurídico que o
legislador quis proteger ao criar o referido tipo penal, que está descrito da seguinte
maneira:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
[...]
9. A prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, em
local sujeito à Administração Militar, fere os princípios basilares das Forças
Armadas da hierarquia e da disciplina, gerando repercussão negativa aos demais
militares da tropa e, principalmente, perigo à segurança daqueles que são
responsáveis pela defesa da Pátria, atribuição trazida pela Constituição Federal, em
seu artigo 142, in verbis:
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
11/27
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
10. No caso em análise, o Apelante foi submetido à revista inopinada
no momento em que retornava ao quartel para cumprir o expediente vespertino,
tendo sido flagrado portando uma "trouxinha", no bolso de sua gandola, contendo
substância entorpecente análoga à maconha.
11. Depreende-se dos autos que a materialidade delitiva foi
devidamente comprovada diante da lavratura do Termo de Apreensão (Evento 1, doc
4, fl. 6, do Processo nº 7000150-93.2019.7.10.0010) e da elaboração do Laudo de
Perícia Criminal Federal, que concluiu que o material submetido à análise contém a
planta Cannabis sativa Linneu (maconha), com a identificação do
Tetraidrocanabinol (THC) e de outros canabinóides em sua composição (Evento 2
do Processo nº 7000150-93.2019.7.10.0010).
12. Do mesmo modo, a autoria delitiva encontra-se demonstrada
mediante a prova testemunhal produzida durante a instrução criminal.
13. Quanto à culpabilidade, é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem porta substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os
militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco a integridade do Apelante e a de terceiros. Além disso, trata-se de
agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
14. Portanto, o acusado livre e conscientemente, portou, em local
sujeito à Administração Militar, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil,
sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, incorrendo na prática do
crime descrito no art. 290, caput, do CPM.
15. Dessa forma, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo
conjunto probatório amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no caput do
art. 290 do CPM, não incidindo sobre o Apelante quaisquer causas excludentes de
ilicitude.
16. Irresignada com a condenação, a DPU pugna pela aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/06 ao presente caso, para aplicar o Princípio da Insignificância,
de modo a excluir a tipicidade material da conduta e, como consequência, absolver o
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
12/27
acusado do crime previsto no art. 290, caput, do CPM.
17. Buscando a aplicação do instituto, sustenta a previsão do princípio
constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, sob o argumento de que a Lei de
Drogas possui como finalidade a preservação da dignidade da pessoa humana e a
reinserção do indivíduo na sociedade, garantindo o fomento de medidas
socioeducativas e de outros projetos.
18. Aduz que, por outro lado, a situação ocorre de maneira distinta na
legislação penal castrense, tendo em vista que esta prevê pena de reclusão ao
indivíduo flagrado na posse de substância entorpecente.
19. Além disso, justifica que a alteração do art. 9º, inciso II, do CPM,
com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/17, que ampliou o rol dos crimes militares,
torna possível o enquadramento nos delitos previstos na legislação penal comum.
20. Melhor sorte não assiste à Defesa.
21. É cediço que a aplicação dos institutos previstos na Lei nº
11.343/06 se mostra inadmissível nesta Justiça Castrense, em razão do critério da
especialidade e tendo em vista os valores e os bens jurídicos tutelados pelo art. 290
do CPM.
22. Sobre o tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou
entendimento de que o art. 290 do CPM, que trata do tráfico, uso ou porte de
entorpecente, está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico Pátrio,
amparado pelos preceitos constitucionais vigentes, de maneira que seu maior rigor
penal é reflexo da forma como a Carta Magna disciplina sobre as Forças Armadas,
haja vista o seu papel peculiar na continuidade da estabilidade das instituições, no
equilíbrio do pacto federativo, bem como, subsidiariamente, em atividades de
segurança pública e humanitária, senão vejamos:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
13/27
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é
incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo
penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água
e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das
Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos
fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é
o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida
em que normada como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o
modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União.
Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais
poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre
por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias
não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou
meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas,
isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas.
Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia
implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar,
e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que
presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na
concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das
coisas em seus devidos lugares, enfim.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
14/27
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa
perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos
de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes
ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático.
Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque – diz a Constituição – “às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa
e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de
caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a
idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência
de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão
de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação
para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde
a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo
peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças
Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime
jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares
como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O
modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca
subordinação”.
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei
de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido
contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se
mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente
castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio
da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (HC 103684, Relator(a): Min. AYRES BRITTO,
Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-
2011 PUBLIC 13-04-2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00105).
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
15/27
23. Posto isto, em que pese as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/17
para a Justiça Militar da União, salienta-se que tal argumento defensivo não
encontra guarida na jurisprudência do STM, tendo em vista o caráter especial da
legislação penal castrense, asseverando a inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 no
âmbito desta Justiça Especializada, conforme ementa in litteris:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA LEI 11.343/206. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
TESES INCOMPATÍVEIS COM O MEIO CASTRENSE. RECURSO
DESPROVIDO.
I - A Sentença não merece reparo, porquanto evidenciada a autoria e a
materialidade delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo. Além
disso, inexiste qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a
subsidiar um decreto absolutório.
II - Não há que se falar em crime impossível diante da alegada
"ineficácia do meio empregado". A pequena quantidade de substância
entorpecente apreendida e submetida a exame é relevante no meio
castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos à
incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem lesão a
um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real ou concreto.
O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do
objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize,
sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir
esse bem: é o caso do art. 290 do CPM.
IV - É afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como
dos institutos despenalizadores da legislação comum, em razão do
Princípio da Especialidade, que impõe a incidência da norma penal
castrense e não da Lei de Drogas, mesmo diante da inovação trazida
pela Lei 13.491, de 13.10.2017.
V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e
§§ do Código Penal.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
16/27
VI - Recurso conhecido e desprovido.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000045-28.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
18/06/2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Grifos nossos).
24. Dessa forma, cumpre assinalar que, ao contrário do que sugere a
peça recursal, a edição da Lei nº 13.491/17 não modifica a situação do usuário
perante o Código Penal Militar, tendo em vista o enquadramento da espécie em
questão ao artigo 9º, inciso I, do CPM.
25. Portanto, verifica-se a impossibilidade de integração do artigo 28
da Lei nº 11.343/06 ao contexto do artigo 290 do Código Penal Militar,
considerando o diferencial contido na elementar do crime militar, especificada pela
localidade do seu cometimento, qual seja, lugar sujeito à administração militar, que
diferencia o crime militar do crime previsto na legislação extravagante e, por
consequência, reafirma a validade do posicionamento firmado quanto à
inaplicabilidade dessa lei, afastando-lhe a qualificação de novatio legis in mellius,
pelas especificidades de cada norma, que caracteriza situações distintas.
- Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei
nº 10.826/03.
26. O Estatuto do Desarmamento, em seu art. 14, descreve o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo
quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
27. Cabe salientar que o crime em comento, embora previsto na
legislação comum, será processado e julgado no âmbito da Justiça Militar da União
nos casos em que ficar caracterizada a natureza de crime militar, assumindo, dessa
forma, a categoria de crime militar por extensão, em virtude das alterações
legislativas previstas pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
17/27
28. No presente caso, o Órgão Ministerial denunciou o Apelante como
partícipe do ex-Sd EMERSON pelo crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03,
em razão de o último ter sido flagrado portando um revólver calibre 32 no interior
do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), atribuindo a propriedade da
arma de fogo ao Apelante.
29. Nesse sentido, a Defesa Pública pugna pela absolvição do Apelante
com relação ao crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 439,
alínea "c", do CPPM, alegando a ausência de provas no tocante à existência do liame
subjetivo de que o acusado tenha concorrido para a prática do crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido.
30. Aduz que o Juízo a quo teria se baseado tão somente no
interrogatório do acusado EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, que imputou
ao Apelante a propriedade da arma de fogo.
31. Alega que a revista realizada pelos militares do 2º Batalhão de
Engenharia e Construção (2º BEC) não ocorreu devido ao histórico comportamental
do Apelante, mas que, na verdade, se tratava de procedimento padrão, realizado
rotineiramente naquela Organização Militar.
32. Enfatiza que houve contradições no que foi narrado por
EMERSON em relação à propriedade da arma de fogo, tanto no flagrante como em
Juízo, e que, por não haver hierarquia entre as provas, há a necessidade de que o
conjunto probatório esclareça a situação para além da dúvida razoável. Assim,
conclui que o ônus probatório cabe ao órgão acusatório.
33. Entendo que o pleito defensivo merece ser acolhido.
34. Por ocasião da realização da revista, após ter sido flagrado
portando ilegalmente a arma de fogo, o ex-Sd EMERSON atribuiu a propriedade da
mencionada arma ao Apelante, afirmando que estava apenas transportando o
armamento para ele, acreditando que adentraria ao quartel sem nenhum problema.
35. Ocorre que o ex-Sd EMERSON apresentou depoimentos
conflitantes ao longo da instrução processual acerca da real propriedade da arma de
fogo.
36. A testemunha 1º Ten ISAÍAS VINICIUS GOMES LIMA, presente
durante a revista, esclareceu que o ex-Sd EMERSON, quando perguntado sobre os
fatos, teria afirmado ser o proprietário da arma, conforme a seguir:
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
18/27
"[...] que ele (EMERSON) falou que é porque 'eu moro na região
perigosa' e achava por bem ter aquela arma, depois de ter falado que
não sabia de quem era a arma no primeiro momento, não sabia o que
estava acontecendo; que depois ele foi esclarecendo os fatos, falou
porque tinha a arma; que ele disse que é porque a região dele era
perigosa e que era necessário andar com arma [...]" (Evento 37,
vídeos 1 e 2, do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010 ).
37. No entanto, em Juízo, o ex-Sd EMERSON apresentou outra
versão, senão vejamos:
"que estava dando carona para o Acelino na sua moto; que ele pediu
para levar um remédio para mãe dele [...] que percebeu que a arma
estava na cintura de Acelino; que o comportamento do Acelino não
era adequado ao do Quartel [...]; que o Tenente comentou na última
audiência que seu comportamento era o padrão e excelente; [...] que
tomou posse da arma porque achou que não seria parado e revistado
[...] que, na hora que estavam indo, parou e verificou se a arma
estava municiada ou não; que não estava municiada; que já estava
toda travada; que falou assim 'não pô deixa que eu levo'; que, porque
do jeito que chegou com ele no Quartel, que ele tinha um
comportamento mais inadequado no Quartel e ia ser revistado [...]"
(Evento
138,
vídeos
3
e
4,
do
Processo
nº
7000027-
61.2020.7.10.0010).
38. Como se vê, em um primeiro momento, durante a situação de
flagrância, o primeiro denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo. Por outro
lado, ao ser interrogado em Juízo, deu outra versão acerca dos fatos, atribuindo a
propriedade da arma ao colega de farda.
39. Depreende-se dos autos que a versão apresentada pelo acusado
EMERSON, no sentido de que a arma pertencia ao Apelante, mostrou-se
completamente isolada. Além disso, a clara divergência nas versões fornecidas pelo
primeiro denunciado torna frágil a tese sustentada pelo Órgão Ministerial de que
ambos teriam agido em concurso para a prática do crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido.
40. Para que seja configurado o concurso de agentes, é indispensável a
presença de quatro requisitos, sendo eles: pluralidade de agentes e de condutas;
relevância causal das condutas; liame subjetivo entre os agentes; e identidade de
infração penal.
41. Nesse aspecto, a controvérsia envolve a existência ou não do
requisito do liame subjetivo entre os dois agentes no presente caso.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
19/27
42. Pode-se entender como liame subjetivo o vínculo psicológico
existente entre todos os indivíduos que visam praticar determinada conduta, ou seja,
faz-se necessário que todos tenham a consciência de que agem, em conjunto, para a
prática da mesma conduta criminosa. Portanto, inexistindo o vínculo psicológico,
torna-se impossível caracterizar o concurso de pessoas.
43. Como se vê, os autos não atestam a presença do liame subjetivo
entre o Apelante e o ex-Sd EMERSON, não sendo possível sequer afirmar que o
Apelante sabia da existência da arma de fogo portada por seu colega de farda. O que
se verifica é tão somente a versão contraditória e isolada do ex-Sd EMERSON
acerca dos fatos.
44. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte Militar, in verbis:
EMENTA: Apelação. Furto Qualificado (Art. 240, §§ 5º e 6, do CPM).
Recurso do Ministério Público Militar. Absolvição em Primeira
Instância. Manutenção da Sentença a quo. Ausência de liame
subjetivo para configurar a coautoria. In dubio pro reo. Negado
provimento ao recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000001-11.2009.7.12.0012. Relator: Ministro
CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES. Data de Julgamento:
09/03/2012, Data de Publicação: 17/04/2012) (Grifos nossos).
45. Ressalta-se ainda que o fato de ambos os acusados estarem juntos,
por si só, não é capaz de afirmar que os dois concorreram para a prática do crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Caso o fosse, seria igualmente possível
imputar ao acusado EMERSON a participação no crime de posse de entorpecente
descrito no art 290, caput, do CPM.
46. Desse modo, o conjunto probatório não foi capaz de sustentar, com
a certeza que um decreto condenatório requer, que o Apelante tenha agido como
partícipe para a prática do crime descrito na Denúncia. Por esse motivo,
homenageando o princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe
ao presente caso.
47. Em consequência da absolvição pelo crime de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido, faz-se necessária a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena quanto à condenação pela prática do crime de posse de
entorpecente, visto que o Juízo a quo não havia concedido o benefício em razão de
os requisitos não estarem preenchidos diante da condenação à pena de 3 (três) anos
de reclusão.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
20/27
48. Sendo assim, deve ser concedido o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM,
observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”.
- Do Recurso do ex-Sd EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA.
49. A Defesa Pública, atuando em favor do ex-Sd Ex Emerson
Rodrigues de Oliveira, requer que seja declarada a ilicitude da busca pessoal, da
confissão e das demais provas derivadas delas, com base no art. 500, inciso IV, do
CPPM, para absolver o Apelante do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03
por ausência de provas, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM ou, ainda,
a reforma da Sentença para que seja aplicado o Princípio da Bagatela Imprópria,
com o intuito de dispensar a pena aplicada ao ex-militar.
50. Não assiste razão à DPU, registrando que a pretensão da Defesa
quanto à declaração de ilicitude da busca pessoal também deve ser analisada na
parte meritória, uma vez que a discussão remete à questão da materialidade do delito
de que ora se trata, inclusive sobre a existência do Termo de Apreensão e do
respectivo exame pericial da arma de fogo apreendida.
51. O Estatuto de Desarmamento, em seu art. 14, descreve o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo
quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
52. De acordo com os autos, os ex-Soldados ACELINO e
WHELYSON retornavam juntos ao 2º BEC, após o horário de almoço, para cumprir
o expediente do período da tarde, sendo submetidos à revista inopinada.
Inicialmente foi encontrada uma "trouxinha" contendo substância entorpecente em
posse do ex-Sd Acelino, nada tendo sido flagrado em posse do Apelante naquele
momento.
53. Em virtude da necessidade de realizar os trâmites necessários à
lavratura do Auto de Prisão em flagrante do ex-Sd ACELINO, ambos foram
encaminhados à Assessoria Jurídica da Organização Militar, sendo que o Apelante,
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
21/27
que figuraria como testemunha no mencionado procedimento, foi submetido
novamente a uma revista pelos militares após ter revelado que estava portando arma
de fogo.
54. Diante disso, a arma de fogo foi devidamente apreendida,
conforme Termo de Apreensão constante dos autos, e submetida à perícia, que
concluiu que arma de fogo, do tipo revólver, calibre 32, marca TAURUS, número de
série 223891, é eficiente para realizar disparos apenas em ação simples e não possui
registro no Sistema Nacional de Armas (SINARM) (Evento 1, doc 4, fl. 6 e Evento
56, doc. 1, do Processo nº 7000150-93.2019.7.10.0010).
55. Nesse sentido, aduz o Órgão Defensivo que a busca pessoal a que
foi submetido o Apelante no interior do 2º BEC teria contrariado o disposto no art.
182 do CPPM, ressaltando a necessidade de expedição de mandado judicial para que
tivesse sido realizada.
56. Menciona ainda que a Sentença registrou que o Apelante teria
esperado durante "diversas horas" para atuar como testemunha no Auto de Prisão em
Flagrante autuado em desfavor do ex-Sd ACELINO, concluindo que se tratava de
procedimento ilegal, visto que o Apelante sequer era considerado como suspeito.
57. Diante disso, entende que o Apelante teria sofrido constrangimento
ilegal em virtude do ocorrido, o que teria resultado na ilicitude das buscas efetuadas
pelos militares da Organização Militar, bem como da confissão realizada pelo
acusado naquela ocasião.
58. Para melhor compreensão dos fatos, vale colacionar o relato das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, conforme a seguir:
a) 3º SGT LUCAS SANTOS DA CUNHA:
"Que não encontrou o revólver quando revistaram os dois; que
encontraram a droga com o Acelino, mas que o revólver estava com
Emerson, e que não revistaram dentro da calça do Emerson, que
estava lá e que somente à noite foi feita a revista; que o Emerson foi
pego com o revólver apenas à noite; que estavam os três já na sala da
Assessoria Jurídica e que um deles, o Emerson, perguntou para o
sargento se poderia ir ao banheiro; que o sargento falou que o Cabo
o acompanharia até o banheiro; que o Emerson falou para o Cabo
que estava com um revólver e que deixaria no banheiro; que o Cabo
ficou com medo e lhe falou para não fazer e levar para lá; que o
Cabo falou para o Sargento: 'esse guerreiro está armado, revista ele,
vai ver que o senhor vai achar mesmo'; que o Oficial de Dia
prontamente o revistou e pediu para que ele tirasse as calças ali e
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
22/27
que pegou o revólver que estava com ele; [...] que aconteceu por
volta das 13h30min (a primeira revista); que pegaram os dois
chegando; que um foi pego com droga e que o outro estava muito
nervoso; que falou para o Tenente que estava muito suspeito, que
alguma coisa tinha ali com ele [...] que nessa hora em que foi
encontrado um revólver, estava na sala, mas que não tinha o controle
da situação; que o Oficial estava fazendo as perguntas e que o Cmt foi
lá também e perguntou para ele por que ele estava usando esse
Revólver; que ele (Emerson) estava muito nervoso, chorou e não
falou nada. [...]” (Evento 89, vídeos 1-3, do Processo nº 7000027-
61.2020.7.10.0010) (Grifos nossos).
b) 2º TEN ADRIANO BORGES COSTA:
“Que, na sala do comandante da guarda, nada foi encontrado com o
Emerson; que a arma foi encontrada posteriormente, mas que não
pode opinar muito porque não estava presente no local [...] que a
primeira revista foi bem superficial, no bolso da calça, da gandola,
nada muito profundo; que os dois estavam nervosos e que após
acharem a maconha ficaram mais nervosos ainda” (Evento 37, vídeos
3 e 4, do Processo nº 7000027-61.2020.7.10.0010).
c) 1º TEN ISAÍAS VINICIUS GOMES LIMA:
“Que, quando ocorreu o flagrante da arma do soldado Emerson, foi
por volta das 17 horas, já no final do expediente [...] que o Major
realizou a revista e, posteriormente à revista, foi encontrado um
revólver calibre 32, confirmado também depois pela Polícia Federal;
que o revólver foi encontrado com o Sd Emerson; que o Sd Emerson
disse que portava a arma porque mora em região perigosa e que
achava por bem ter aquela arma; que depois de ter falado que não
sabia de quem era a arma no primeiro momento e de que não sabia o
que estava acontecendo, foi esclarecendo os fatos, falou por que tinha
a arma, que ele disse porque a região dele era perigosa e era
necessário andar com arma; que ele falou que a arma era dele; que
estava presente nas duas revistas, na do soldado Acelino e na do
soldado Emerson; que a revista do soldado Emerson aconteceu no
presente momento em que foi encontrado maconha com o Soldado
Acelino, porém, não encontraram armas, porque até então a
denúncia tinha sido de droga; que, posteriormente, no final da tarde,
após já várias revistas também no armário do outro militar que tinha
se envolvido, o soldado Barrados, chegou um militar lhe dizendo que
suspeitavam que o soldado Emerson andava com arma; que, após ter
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
23/27
ciência isso, resolveu fazer investigação com ele, fazer uma revista
[...]” (Evento 37, vídeos 1 e 2, do Processo nº 7000027-
61.2020.7.10.0010) (Grifos nossos).
59. O acusado, por sua vez, reconheceu que entrou na Organização
Militar com a arma de fogo, narrando em seu interrogatório que:
"que estava dando carona para o ACELINO em sua moto; que ele
havia pedido para levar um remédio para mãe dele. [...] que foi no
intervalo do almoço do expediente; que quando o ACELINO voltou da
casa dele, percebeu que ele estava com arma, ele estava com a arma
na cintura; que o comportamento do Acelino não era adequado ao do
Quartel [...] que até o Tenente comentou na última audiência que seu
comportamento era o padrão e excelente; que, em sua cabeça como foi
idiota, que tomou posse no momento que aceitou levar [...] que tomou
posse porque achou que não seria revistado [...] que se entregou lá
dentro e disse que estava armado [...] que foi parado e perguntado se
andava com o Acelino e confirmou que sim; que foi chamado para
vistoria; [...] que foi revistado tarde da noite, umas seis horas; que
estava na Assessoria Jurídica fazendo o APF do Acelino [...] que o
Major lhe perguntou se estava armado e que respondeu que sim; que
o Major perguntou se estava municiada e que respondeu que não,
mostrando-lhe [...]" (Evento 138, vídeos 3 e 4, do Processo nº
7000027-61.2020.7.10.0010) (Grifos nossos).
60. Como se vê no depoimento das testemunhas, houve uma revista
inicial no Apelante, no mesmo momento em que foi realizada a revista no ex-Sd
ACELINO, ou seja, logo no início do expediente vespertino. Por outro lado, a
segunda revista realizada no Apelante deu-se tão somente pelo fato de que ele
próprio teria tentado se livrar do revólver quando foi ao banheiro, acompanhado por
um Cabo.
61. Portanto, em que pese o Apelante figurar como testemunha da
lavratura do flagrante do ex-Sd ACELINO e, até aquele momento, não ser
considerado “suspeito”, os militares passaram a ter algo concreto para verificar a
partir de então, diante da informação repassada pelo militar que acompanhou o
acusado.
62. Cabe destacar que não há, nos autos, qualquer relato de
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, tendo este permanecido no setor de
Assessoria Jurídica pelo tempo necessário à lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante, procedimento que deve ser realizado de forma minuciosa.
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
24/27
63. Não se pode exigir que militares, embora dotados de atribuição
para efetuar o flagrante e para proceder aos trâmites administrativos necessários,
conclua um procedimento dessa natureza em um período de tempo que a Defesa
entenda como adequado, sobretudo por se tratar de situação que, normalmente, não
faz parte da rotina desses militares.
64. Portanto, considerando que o flagrante inicial do ex-Sd ACELINO
ocorreu por volta das 13h30min e o flagrante do Apelante em torno das 17h, julga-se
razoável o tempo permanecido naquele setor, não se vislumbrando qualquer
arbitrariedade em razão disso, contrariando o que sugere a Defesa Pública.
65. De fato, o Apelante permaneceu no local para figurar como
testemunha, o que não se desconhece, uma vez que estava na companhia do ex-Sd
ACELINO, flagrado com a substância entorpecente.
66. No entanto, tais fatos não caracterizam a existência do
constrangimento ilegal em face do Apelante, pois, como observado, o próprio ex-
militar confessou voluntariamente que portava a arma de fogo, não havendo
qualquer relato de que tenha sido coagido a confessar a conduta.
67. Quanto à ausência de mandado judicial para a revista, em ofensa ao
disposto no art. 182 do CPPM, carece de guarida o argumento defensivo.
68. Não há falar em ilicitude da revista realizada, pois se trata de
procedimento comum no âmbito das Organizações Militares das Forças Armadas
como forma de prevenir o ingresso de materiais ilícitos e de substâncias
entorpecentes nas unidades e, principalmente, o uso dessas substâncias pelos
militares que, por muitas vezes, manuseiam armamentos e zelam pelas instalações
militares, bem como pela segurança daqueles que integram a respectiva força.
69. Em virtude dessa própria necessidade, o Código de Processo Penal
Militar trata dos procedimentos inerentes à busca e à revista de pessoal nos arts. 180
e seguintes, senão vejamos:
Busca pessoal
Art. 180. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas
vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa
revistada e, quando necessário, no próprio corpo.
Revista pessoal
Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de
que alguém oculte consigo:
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
25/27
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.
Revista independentemente de mandado
Art. 182. A revista independe de mandado:
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser prêsa;
b) quando determinada no curso da busca domiciliar;
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo
objetos ou papéis que constituam corpo de delito;
e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente
do inquérito.
[...]
70. Por conseguinte, a confissão do próprio acusado desencadeou a
realização de nova revista no militar, procedimento que resultou na apreensão da
arma de fogo, evitando que consequências nefastas pudessem ocorrer em virtude do
ingresso ilegal do armamento naquela Unidade Militar.
71. Dessa forma, não se verifica qualquer ilicitude no procedimento e
tais fatos, por si sós, não têm o condão de eivar de vício todas as demais provas
produzidas, maculando toda a instrução processual.
72. Quanto à tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela
imprópria, igualmente não merece prosperar.
73. Acerca do Princípio da Bagatela Imprópria, Luiz Flávio Gomes e
Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que:
“[...] Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o
Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena
no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária [...] O
fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua despensa
(sic)) reside em múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade,
ausência
de
antecedentes
criminais,
reparação
dos
danos,
reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
26/27
agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso
por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso
concreto [...]”. (Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais.
São Paulo. 2007. p. 305).
74. No caso dos autos, a Defesa Pública baseia-se, para a aplicação do
Princípio da Bagatela Imprópria, nas seguintes circunstâncias:
"O apelante é primário; as condições judiciais lhes são favoráveis, do
contrário a pena-base não teria sido fixada no mínimo legal;
confessou a autoria; não detém antecendentes criminais que
desabonem sua conduta, tampouco que indiquem valer-se da vida
criminosa; sofreu o ônus da persecução criminal das fases anteriores;
é civil".
75. Buscando a aplicação do mencionado instituto, cita precedente
desta Corte Castrense no Recurso de Apelação nº 0000088-44.2014.7.07.0007, de
Relatoria da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, que, naquela
ocasião, deu provimento ao recurso defensivo para reconhecer a incidência do
princípio da Bagatela Imprópria e absolver o então acusado.
76. Ocorre que o caso trazido pela Defesa Pública trata-se de furto da
quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) da carteira de um militar, cuja absolvição
deu-se em virtude da análise e da existência de diversas circunstâncias nos autos, o
que, por óbvio, não se trata de relativizar o crime de furto. Contudo, não é o que se
vislumbra no presente processo.
77. Vale mencionar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujos objetos jurídicos são a
segurança pública e a paz social, postos em risco diante do porte de arma de fogo
sem a devida autorização legal, prescindindo de comprovação de efetivo dano a
outrem.
78. Para que seja aplicado o princípio da Bagatela Imprópria,
reconhecendo-se a desnecessidade da aplicação de pena, é necessário que sejam
analisados: a personalidade do agente voltada ao convívio social, a colaboração com
a justiça, a reprovabilidade do comportamento, o reconhecimento da culpa, entre
outros aspectos.
79. In casu, não se mostra reduzido o grau de reprovabilidade do
comportamento do acusado, sendo inconteste que a conduta praticada pelo Apelante
viola gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal insculpida no art. 14 da
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:22
:: 40001344398 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
27/27
Lei nº 10.826/03, bem como atenta diretamente aos princípios da hierarquia e da
disciplina militares, o que torna inviável a aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria.
80. Nesse sentido, comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do acusado, a aplicação da reprimenda mostra-se totalmente
necessária e adequada, não havendo qualquer reparo a ser feito na Sentença ora
recorrida.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo Defensivo
para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd WHELYSON ACELINO
DA SILVA COSTA do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, com
fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, mantendo-se a sua condenação pela
prática do crime descrito no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e mantendo os demais termos da
Sentença; e, ainda, conheço e nego provimento ao Apelo Defensivo para manter a
Sentença que condenou o ex-Sd EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA como
incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344398v12
e do código CRC 4d9212a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/8/2022, às 11:4:33
7000902-06.2021.7.00.0000
40001344398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR